Tribunal: TJSP
Processo: 0004886-27.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
agravo em execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Deve-se reconhecer a nulidade da decisão homologatória, por ausência de oitiva judicial do reeducando, com prejuízo da análise do mérito. Imprescindível para fins de regressão a regime mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios

Ementa:
agravo em execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Deve-se reconhecer a nulidade da decisão homologatória, por ausência de oitiva judicial do reeducando, com prejuízo da análise do mérito. Imprescindível para fins de regressão a regime mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Dá-se provimento do agravo em execução penal, para determinar a oitiva judicial do sentenciado.